Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705041-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEIDE DE SOUZA REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 43771958 determinou ao cartório desta turma que proceda à juntada de cópias da petição inicial, sentença e do julgamento de eventuais recursos existentes nos autos do Mandado de Segurança de n.o 7253/97. O cartório da 4a Turma informou que não localizou o processo (ID 43831980). Contudo, a parte agravante procedeu a juntada da cópia da inicial e do acórdão, conforme documentos de ID 43864480. Desse modo, desnecessária, neste momento processual, a juntada dos documentos determinados na decisão de ID 43771958. Aguarde-se o prazo do Agravado para se manifestar acerca do recurso interposto. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora